Tribunal: TCU
Processo: 024.032/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 437/2018 - TCU - Plenário, originado do Relatório de Auditoria (TC 031.587/2016-0), autuado por determinação da Segecex, com vistas a acompanhar o cumprimento das determinações, no âmbito desta Secex/RN.

Inteiro teor:
Acórdão 1640/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento do subitem 9.2.4 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário , sessão de 7/3/2018, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, cuja determinação foi dirigida à Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e originado do Relatório de Auditoria objeto do TC Processo 031.587/2016-0 , que cuidou de fiscalização da gestão de convênios e contratos de repasse na área de segurança pública, firmados entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte, entre 2011 e 2016; Considerando que as manifestações da Senappen indicam que a instituição tem adotado procedimentos e instrumentos para atender à determinação do TCU e que as suas diferentes diretorias apresentaram evidências concretas de que as avaliações de eficácia e efetividade estão sendo incorporadas nos pareceres conclusivos sobre prestação de contas; Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (peça 254), no sentido de que a determinação do TCU pode ser considerada formalmente cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprida a determinação contida no item 9.2.4 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário , dirigida à Secretaria Nacional de Políticas Penais; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 254) à Secretaria Nacional de Políticas Penais; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.032/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Justiça e Segurança Pública (00.394.494/0001-36). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - MJSP; Ministério da Segurança Pública (extinta); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.